Tribunal: TJES
Processo: 5031885-02.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031885-02.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA JORDANA VITORIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5031885-02.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CARLA JORDANA VITORIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFESA CIVIL MUNICIPAL. VISTORIA TÉCNICA MOTIVADA POR DENÚNCIA DE RISCO ESTRUTURAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONSTRANGIMENTO POR PRESENÇA DE TERCEIRO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (ART. 5º, XI, CF) NÃO ABSOLUTA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO PREVENTIVA PARA SALVAGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DE PODER OU ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
CARLA JORDANA VITORIA DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, decorrente de pretensão indenizatória por suposta violação de domicílio por agentes da Defesa Civil municipal durante vistoria técnica para averiguação de risco estrutural no imóvel da recorrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de violação ao domicílio (art. 5º, XI, CF), alegando ausência de consentimento, inexistência de urgência concreta ou mandado judicial para o ingresso dos agentes. Aduz, ainda, falha na prestação do serviço público por ter a vistoria ocorrido na presença de terceira pessoa apontada como agressora da recorrente, pugnando pela condenação do Município ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da Legalidade da Conduta Administrativa

4. A controvérsia cinge-se à verificação de eventual ilicitude na entrada de agentes da Defesa Civil no imóvel da Recorrente para vistoria técnica.

5
.

Embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo (Art. 5º, XI, CF), a própria norma constitucional prevê exceções em casos de desastre ou para prestar socorro.

6. No caso em tela, a atuação estatal foi motivada por protocolos registrados no sistema municipal, especificamente uma denúncia de "demolição de parede e criação de passagem irregular entre residências" , o que caracteriza potencial risco estrutural à edificação e aos vizinhos.

7. A prova documental indica que a vistoria foi realizada em imóvel objeto de solicitações administrativas e não há evidência de arrombamento, uso de força ou imposição coercitiva por parte dos agentes públicos.

8. Observa-se que a passagem utilizada pelos agentes já havia sido aberta anteriormente por familiares em contexto de disputa privada, não tendo a administração contribuído para a criação dessa situação fática.

9.
Da Responsabilidade Civil e do Dano Moral

10. A responsabilidade objetiva do Estado (Art. 37, §6º, CF) não dispensa o nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

11. A atuação administrativa, pautada na prevenção de riscos estruturais, configura exercício regular de dever legal, o que rompe o nexo de causalidade para fins de responsabilização civil.

12. Quanto ao dano moral, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada na defesa e adotada na sentença, estabelece que meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano não são suficientes para gerar o dever de indenizar.

13. Não houve prova de ofensa à honra, exposição vexatória ou qualquer situação excepcional que tenha extrapolado os aborrecimentos normais relacionados a uma vistoria administrativa de segurança.

14. A insatisfação da Recorrente quanto à presença de terceiros ou ao tom institucional da administração não configura violação a direitos da personalidade apta a ensejar reparação pecuniária.

15. Dessa forma, a sentença de piso examinou com precisão os elementos dos autos, não havendo erro de fato ou de direito a justificar sua reforma.

IV – DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

17.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)